Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700919-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMPLICIO FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência para determinar ao agravado o fornecimento de CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA, nos termos da prescrição médica apresentada. O agravante tem 59 anos de idade e foi diagnosticado com lombociatalgia bilateral refratário ao tratamento clínico, com necessidade de tratamento cirúrgico. Aduz que está inscrito no SISREG III desde 06/12/2021, possui classificação de risco Prioridade 2 e ocupa a 536a posição na fila de espera. É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ orienta: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." No caso, o agravante foi incluído no sistema de regulação em 14/09/2023, com classificação de risco amarelo/urgência e, embora ultrapassado o prazo do Enunciado indicado, consoante o relatório médico, inexiste indicação de risco iminente à vida, a justificar que o agravante tenha preferência, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam. A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, ausente situação de grave risco à saúde ou vida do paciente, devidamente demonstrada, indefiro a tutela antecipada e mantenho a decisão proferida. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006